Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700162-16.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: PAULO GILSON CARVALHO JUNIOR DESPACHO O julgamento do ARE 848.107/RG já teve início em 24/3/2022 e tem previsão de continuidade em 7/4/2022. Nada a prover, pois, quanto ao pedido de reconsideração do MPDFT (ID: 33782993). Brasília, 1 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador